Tribunal: TJMT
Processo: 1005020-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005020-06.2022.8.11.0000
Agravante: Elson Ellio Vieira
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo de origem: Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1006335-64.2021.8.11.0013
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elson Ellio Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 121777983, págs. 02/07).
O Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, já que sua conta bancária está bloqueada, em razão da concessão da cautelar de indisponibilidade, pelo Juízo singular.
Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, já que, à época dos fatos, não era agente público, não induziu ou concorreu dolosamente para a prática do ato ímprobo apontado pelo Recorrido.
Aduz que figura no polo passivo da ação de base, pelo fato de terceiros terem depositado cheques do Município de Vale de São Domingos, em sua conta bancária, mas que tais depósitos decorreram de um empréstimo realizado, no ano de 2012, ao senhor Marcondes que era sócio de um posto de gasolina, localizado naquela cidade, em sociedade com o então Prefeito Geraldo Martins da Silva.
Salienta que o valor emprestado foi de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e que teve a garantia verbal do Prefeito, já que o Município devia certa quantia, por ter adquirido gasolina.
Informa que o pagamento não foi realizado, que o mandato de Geraldo Martins da Silva encerrou-se, o posto foi vendido, em 2015, e, após inúmeras tentativas de recebimento da dívida, Marcondes e seu pai (Tião) conversaram com o ex-Prefeito que, por sua vez, fez contato com o então Prefeito Daniel Gonzaga Correa para que efetuasse o pagamento do débito.
Afirma que, no ano de 2015, foi feito um depósito, em sua conta bancária, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, em novembro de 2016, outro no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e mais uma transferência bancária no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), havendo, portanto, a quitação do débito.
Enfatiza que não solicitou o pagamento ao Prefeito Daniel Gonzaga Correa e que, sequer, recebeu os cheques do Município, sendo depositados em sua conta bancária.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elson Ellio Vieira, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.
Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça.
Da Gratuidade da Justiça
O Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, já que sua conta bancária encontra-se bloqueada por força da decisão recorrida.
À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3o).
No caso, entendo que, em vista do bloqueio dos bens do Agravante e a comprovação de que aufere renda mensal líquida de pouco mais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida.
Diante disso, concedo o pedido de justiça gratuita.
Do Efeito Suspensivo
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Daniel Gonzaga Correa, ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos/MT, Adalto Clei Faria Maia, servidor público municipal, Elson Ellio Vieira, policial militar aposentado e Geraldo Martins da Silva, atual Prefeito do referido Município, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Inquérito Civil 011/2021 – SIMP n. 002917-016/2021 – que houve 02 (dois) pagamentos ao Requerido Elson Ellio Vieira, totalizando a quantia de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), sem autorização contábil e(ou) prévio procedimento licitatório, durante o exercício do ano de 2016.
Argumentou, na inicial, que Elson Ellio Vieira recebeu recursos desviados ilicitamente do Município de Vale de São Domingos, por meio de 02 (dois) cheques, 01 (um) no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e outro de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e mais uma transferência bancária no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Salientou que o próprio Elson Ellio Vieira confirmou, no depoimento extrajudicial, que os cheques do mencionado Município foram emitidos para pagamento de dívida particular do senhor Marcondes, o que demonstra ter havido conluio entre os Requeridos.
Pleiteou, ao final, a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 103.308,09 (cento e três mil, trezentos e oito reais e nove centavos) que corresponde ao prejuízo, atualizado, ao erário.
O Julgador singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:
Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para decretar liminarmente a indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, na medida acima delineada (no valor de R$ R$ 108.308,09 [cento e oito mil, trezentos e oito reais e nove centavos), inaudita altera pars.
Essa decisão é o objeto da insurgência no presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Da análise dos autos de origem, verifico que o Recorrente, em seu depoimento, prestado junto à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, confirmou ter recebido um empréstimo particular, por meio de cheques emitidos pelo Município de Vale de São Domingos e de transferência bancária. Veja-se:
(...) Que fui secretário municipal de esportes de Vale de São Domingos/MT nos últimos dois anos do último mandato do prefeito Geraldo Martins da Silva, entre os anos de 2011 e 2012; Que no começo de 2012 um dos sócios do único posto de gasolina localizado no distrito de Adrianópolis/MT, que conheço apenas como Marcondes, me solicitou uma 'pinguela', ou seja, um empréstimo de dinheiro cujo reembolso seria feito em poucos dias, sem juros; Que Marcondes era sócio do então prefeito Geraldo Martins, sendo ambos proprietários do referido posto de gasolina; Que Marcondes me disse que a prefeitura de Vale de São Domingos/MT não estava pagando regularmente o combustível adquirido do posto de gasolina, razão pela qual ele me pediu empestado a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para aquisição de combustível para o posto; Que então eu e Marcondes fomos falar com Geraldo, ocasião em que ele me tranquilizou e me disse que poderia fazer o empréstimo, uma vez que a prefeitura, segundo ele dentro de 8 (oito) dias, iria quitar os valores em atraso com o posto; Que então, após isso, o empréstimo poderia ser quitado por mim; Que então na confiança de Geraldo, meu superior hierárquico, efetuei o empréstimo solicitado, entregando os valores a Marcondes; (...). Que ao final de 2012 encerrou-se o mandato de Geraldo e eu continuei sem receber, mesmo cobrando Marcondes, que me dizia que a prefeitura não havia pago os valores em atraso, razão pela qual não adiantava depositar o cheque caução; Que posteriormente o posto de gasolina fechou e, em contato com Marcondes, este me disse que eu só iria receber o empréstimo no dia em que eles vendessem o posto; Que no ano de 2015 Marcondes e Geraldo venderam o posto, porém não pagaram o que me deviam; Que ao saber da venda, fui até o novo proprietário do posto de gasolina, que conheço apenas como 'Zé do Burro' e até hoje é proprietário do posto, ocasião em que falei da dívida de Marcondes e do cheque que tinha em minha posse; Que eu falei para ele que ia 'embargar' a venda em razão da dívida dos antigos proprietários; Que na ocasião em que fui falar com o Zé, levei Marcondes junto comigo; Que Marcondes alegou que não tinha como quitar o empréstimo pois não recebeu os valores da venda do posto, alegando que tudo havia ficado com Geraldo; Que 'Zé do Burro' alegou que já havia pago o dinheiro do posto, inclusive entregando gado e terras para Geraldo; Que então diante do impasse, 'Zé do Burro' ligou para Geraldo solicitando que comparecesse até sua casa, ocasião em que este, ao chegar, ficou exaltado, dizendo que eu não poderia ter feito aquilo; Que então argumentei com ele que eu não poderia ficar no prejuízo; Que tendo em vista que não era possível desfazer a venda do posto para que eu recebesse, Geraldo no encontro disse que iria resolver o problema; Que passados poucos dias, fui até a casa de Geraldo, acompanhado de Marcondes e 'Tião' (pai de Marcondes), ocasião em que Geraldo ligou na nossa frente para o então prefeito Daniel Gonzaga Correa, seu aliado político, e falou que Daniel tinha que pagar a dívida do posto de gasolina comigo; Que na sequência, por orientação de Geraldo, Marcondes e 'Tião' foram até a prefeitura para que, segundo eles, fosse autorizado por Marcondes que Daniel transferisse os valores para mim; Que isso se deve ao fato de que, segundo Marcondes, a prefeitura tinha dívidas com o posto de gasolina; (...). Que passado algum tempo eu continuei sem receber nada razão pela qual cobrei Marcondes e este por sua vez cobrou Daniel; Que então foi depositado em minha conta em novembro de 2015 um cheque da prefeitura no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais); Que quando isto ocorreu, a pedido de Marcondes devolvi a ele o cheque caução emitido pelo posto de gasolina no ano de 2012; Que após um bom tempo sem cair o restante do empréstimo, eu passei a cobrar Marcondes e este, por sua vez, a cobrar o prefeito Daniel; Que então pouco antes do final do mandato de Daniel em novembro de 2016 recebi em minha conta mais R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), sendo R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos) referentes a um cheque e R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por meio de transferência bancária realizados pela prefeitura; Que, desta forma, recebi a quantia de R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais) da prefeitura em razão do empréstimo que fiz ao antigo posto de gasolina que era de propriedade de Marcondes e Geraldo; (id. 71823607, págs. 254/260 – autos de origem). (Negritei).
Nota-se que o Agravante foi Secretário Municipal de Esportes do Município de Vale de São Domingos e tinha conhecimento de que o empréstimo particular, realizado a Marcondes, foi pago com dinheiro público.
Dessa forma, penso que, embora não esteja demonstrado que o Recorrente solicitou o pagamento do débito a Daniel Gonzaga Correa, então Prefeito Municipal, há comprovação de que participou das tratativas para que a dívida fosse paga com recursos públicos.
O fato de não ser servidor público, à época dos fatos, não afasta a prática de ato ímprobo, porque, aparentemente, uniu-se com os demais Requeridos, no intuito de receber o valor concernente ao suposto débito, contraído por Marcondes, causando dano ao erário municipal.
Frise-se que o Agravante não é pessoa leiga e, por ter ocupado o cargo de Secretário Municipal, é sabedor de que toda despesa pública depende do cumprimento de algumas formalidades para serem quitadas, bem assim que os recursos públicos não devem ser utilizados para pagamento de despesas particulares de seus gestores.
O Recorrente, ao participar da reunião com Geraldo Martins da Silva e Marcondes, aderiu à conduta ilícita por eles praticada. Logo, o pedido de efeito suspensivo não deve ser concedido, já que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa e a possibilidade de sofrer risco de dano grave, ou de difícil reparação até o julgamento do Agravo pelo Colegiado, não foi demonstrada.
Enfatizo que, não obstante a falta de comprovação do bloqueio da conta corrente pela qual recebe seus proventos de aposentadoria, tal questão deve ser levada à apreciação do Juízo singular.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado por Elson Ellio Vieira.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar sua contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.